Tribunal: TJES
Processo: 5002084-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: J.W.A. ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002084-75.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINET
E 01

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDA:
J.W.A. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA ME.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Ab initio, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito da recorrente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido e o não conhecimento do segundo recurso interposto no ID: 19203688 e ID de origem: 76476294 é a medida que se impõe.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA. CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS (FALSO COLETIVO). RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROTEÇÃO A IDOSOS E VULNERABILIDADE DA EMPRESA ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DO PLANO NOS MESMOS TERMOS E VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da sentença integrativa que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde coletivo da parte autora nos mesmos termos, valores e coberturas praticados, até que sobrevenha motivação idônea para o seu cancelamento, sob pena de multa.

2.

A controvérsia originou-se da rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial contratado em 2016, que contava com dez beneficiários, sendo a maioria idosos. A parte autora alegou abusividade na notificação prévia de apenas 30 dias e na ausência de oferta de migração para plano individual em condições equivalentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a legalidade da rescisão unilateral por tratar-se de contrato coletivo com previsão expressa, motivada pela alta sinistralidade. Argumenta a impossibilidade de oferecer migração para plano individual por não comercializar tal modalidade e a prevalência da Lei n.º 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente, rejeito a tese de ilegitimidade passiva. A recorrente participa diretamente da relação de consumo como operadora do plano, respondendo objetiva e solidariamente por eventuais ilícitos, independentemente da gestão do contrato por terceira empresa administradora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

5.

No mérito, verifica-se que a relação jurídica é de consumo, sujeita à incidência da Súmula 608 do STJ e das normas protetivas do CDC. A controvérsia central consiste em definir se a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo com número reduzido de beneficiários sem motivação idônea.

6.

O acervo probatório demonstra que o plano possui apenas 10 vidas, configurando-se como "falso coletivo". Em tais hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que contratos coletivos com menos de 30 usuários, especialmente em microempresas familiares, dada a vulnerabilidade da empresa estipulante e a similaridade atuarial com planos individuais, exigem motivação idônea para a rescisão unilateral. A rescisão imotivada, embora permitida pela RN 195/09 da ANS para coletivos puros, é mitigada pela proteção ao consumidor nestes "falsos coletivos", exigindo-se motivação idônea e transparente.

7.

No caso dos autos, a justificativa de alta sinistralidade apresentada pela recorrente não foi acompanhada de prova cabal do desequilíbrio econômico-financeiro ou da inviabilidade de manutenção do pacto, o que fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8.

Ademais, a notificação de rescisão unilateral desrespeitou o prazo contratual de 60 dias e omitiu a obrigatória oferta de migração sem carência, configurando conduta abusiva e ferindo a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente considerando a presença de beneficiários idosos com mais de 70 anos de idade (40% dos beneficiários).

9.

Portanto, correta a decisão do juízo de origem ao determinar a continuidade da prestação do serviço nos moldes anteriormente contratados, visando garantir a assistência à saúde de consumidores vulneráveis.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto no ID. 19203686 e ID. de origem 76476287 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto no ID: 19203688 e ID de origem: 76476294, em razão da preclusão consumativa.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)